Tribunal: TJDFT
Processo: 0703779-35.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo embargante contra acórdão que manteve a sentença que majorou a obrigação alimentar para 20% dos rendimentos brutos do genitor, além do custeio integral, in natura, das despesas escolares, materiais, uniformes e plano de saúde dos filhos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso busca rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se ajusta à finalidade dos embargos de declaração, restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão enfrentou expressamente a regra do art. 1.703 do Código Civil ao afirmar que a obrigação alimentar deve observar a proporcionalidade e o binômio necessidade/possibilidade, reconhecendo a contribuição de cada genitor conforme suas condições. Não há omissão, mas inconformismo com a conclusão adotada.
5. Quanto à alegação de substituição da obrigação material pelos cuidados cotidianos, o acórdão reconheceu que a colaboração parental envolve cuidados e prestação material, mas destacou que a guarda e os cuidados diários não afastam a necessidade de contribuição financeira proporcional. A tese foi enfrentada de forma implícita e suficiente.
6. O acórdão analisou expressamente o Princípio da congruência e afastou a alegação de extrapolação dos limites objetivos da lide, afirmando que, nas ações de alimentos, a fixação deve observar o melhor interesse dos menores. Não há omissão.
7. A reconvenção foi analisada e mantida integralmente improcedente, com adoção dos fundamentos da sentença. A discordância do embargante não configura omissão.
8. O acórdão não revela obscuridade, contradição ou erro material. A parte busca rediscutir a causa, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração.
9. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC é suficiente, não havendo necessidade de exame individualizado de todos os dispositivos legais citados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022, 1.025; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703.